Tribunal: STF
Processo: RE 478928
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
Não se encontram configuradas no acórdão
   embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que
   autorizariam a integração do julgado com fundamento nos incisos I
   e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
Embargos de
   declaração rejeitados.